Tribunal: TJDFT
Processo: 0705700-38.2023.8.07.0001
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-04-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0705700-38.2023.8.07.0001 RECORRENTE: ARNALDO LUCIANO DOS SANTOS RECORRIDO: BANCO PAN S.A. DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quarta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: Apelação. Declaratória de inexistência de débito. Cartão de crédito consignado (RMC). Legalidade. Indevida restituição de valores. Dano moral não configurado. O recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 489 e 1.022, ambos do Código de Processo Civil, sustentando que a turma julgadora, embora instada a fazê-lo por intermédio dos embargos de declaração, não sanou os vícios apontados, ficando caracterizada a deficiência na prestação jurisdicional; b) artigos 2o, 3o, 4o, inciso I, 6o, incisos VI e VIII, 14, 39, inciso I, 42, parágrafo único, e 51, inciso IV, todos do CDC, aduzindo que o contrato celebrado entre as partes foi formalizado por meio do “Termo de Adesão Cartão de Crédito Consignado”, porém o recorrente assinou o documento em branco sem ter a informação das taxas, mas somente o demonstrativo de pagamentos, onde não figuram as taxas de juros contratadas e tampouco o valor emprestado como também o saldo devedor, o que torna o documento passível de anulação. Argumenta, desse modo, que a instituição financeira ultrapassou os limites do exercício regular do direito e descumpriu os deveres inerentes ao princípio da boa-fé objetiva na relação contratual estabelecida com o consumidor. Aponta, no aspecto, divergência jurisprudencial, colacionando ementas de julgados do TJPR e deste tribunal de justiça, a fim de comprová-la. Requer, ao fim, a concessão de efeito suspensivo ao recurso. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo dispensado por ser o recorrente beneficiário da gratuidade de justiça. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso não merece seguir quanto à alegação de ofensa aos artigos 489 e 1.022, ambos do Código de Processo Civil, porque, de acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico da Corte Superior, “Inexiste a alegada violação dos arts. 489 e 1.022 do Código de Processo Civil, pois a prestação jurisdicional foi dada na medida da pretensão deduzida, consoante se depreende da análise do acórdão recorrido. O Tribunal de origem apreciou fundamentadamente a controvérsia, não padecendo o julgado de nenhum erro, omissão, contradição ou obscuridade. Destaca-se que julgamento diverso do pretendido, como neste caso, não implica ofensa aos dispositivos de lei invocados” (AgInt no REsp n. 2.030.272/PE, relator Ministro Paulo Sérgio Domingues, Primeira Turma, julgado em 4/3/2024, DJe de 7/3/2024). Melhor sorte não colhe o apelo especial no tocante ao alegado malferimento aos artigos 2o, 3o, 4o, inciso I, 6o, incisos VI e VIII, 14, 39, inciso I, 42, parágrafo único, e 51, inciso IV, todos do CDC, bem como ao apontado dissídio interpretativo. Isso porque a turma julgadora concluiu: “(...) O autor não nega ter entabulado contrato com o réu, na quantia de R$ 10.100,00, com parcelas descontadas diretamente no seu contracheque. Igualmente incontroverso é o fato de que os descontos consignados em folha correspondem ao pagamento do valor mínimo da fatura de cartão de crédito, o qual equivale, em média, a R$ 439,31. As faturas colacionadas e os históricos de crédito demonstram que o autor tinha pleno conhecimento da evolução da dívida e dos descontos efetuados em sua folha de rendimentos decorrentes do cartão de crédito desde o início (id 51874620, 51874521, 51874622, 51874623, 51874624, 51874625). Por ser cartão consignado, desconta-se a parcela em folha de pagamento, incidindo, evidentemente, juros. (...) Dessarte, o banco que realiza os descontos dos empréstimos em folha, decorrente de cartão de crédito consignado, age no exercício regular de direito. Assim, não se verifica ilegalidade, pois o consumidor contratou o empréstimo, devendo adimpli-lo conforme a determinação legal. Se a dívida se tornou excessiva, foi o autor quem deu causa ao não quitar as parcelas em sua totalidade, incidindo juros” (ID 53102772). Com efeito, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar a tese recursal, nos moldes propostos pelo recorrente, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias e contratual do caso concreto, o que desborda dos limites do recurso especial, a teor dos enunciados 5 e 7, ambos da Súmula do STJ, os quais também se aplicam ao apelo fundado na alínea c do permissivo constitucional. (AgInt no AREsp n. 1.103.137/RS, relatora Ministra Assusete Magalhães, Segunda Turma, julgado em 30/10/2023, DJe de 6/11/2023). No tocante à interposição fundada na alínea “c” do permissivo constitucional, igualmente não merece curso o inconformismo, pois “VI - Para a caracterização da divergência, nos termos do art. 1.029, § 1o, do CPC/2015 e do art. 255, §§ 1o e 2o, do RISTJ, exige-se, além da transcrição de acórdãos tidos por discordantes, a realização do cotejo analítico do dissídio jurisprudencial invocado, com a necessária demonstração de similitude fática entre o aresto impugnado e os acórdãos paradigmas, assim como a presença de soluções jurídicas diversas para a situação, sendo insuficiente, para tanto, a simples transcrição de ementas, como no caso. Nesse sentido: AgInt no AREsp 1.235.867/SP, relatora Ministra Assusete Magalhães, Segunda Turma, julgado em 17/5/2018, DJe 24/5/2018; AgInt no AREsp 1.109.608/SP, relator Ministro Og Fernandes, Segunda Turma, julgado em 13/3/2018, DJe 19/3/2018; REsp 1.717.512/AL, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 17/4/2018, DJe 23/5/2018” (AgInt no AREsp n. 2.427.778/RS, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 4/3/2024, DJe de 6/3/2024). Ademais, quanto aos paradigmas deste Tribunal de Justiça, “Não é possível a indicação de acórdão paradigma proveniente do próprio Tribunal de Justiça prolator da decisão. Incidência da Súmula n.o 13 do STJ” (AgInt nos EDcl no REsp n. 2.029.860/MG, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 21/8/2023, DJe de 23/8/2023). Em relação ao pretendido efeito suspensivo, do qual o recurso especial é, por lei, desprovido (CPC, artigo 995, caput e parágrafo único), uma vez admitida a competência desta Presidência para sua apreciação (CPC, artigo 1.029, § 5o, inciso III, c/c enunciados de Súmula 634 e 635, ambos do Supremo Tribunal Federal), constata-se que sua concessão só ocorrerá nos casos de situações absolutamente excepcionais, desde que amplamente demonstrada a teratologia do aresto impugnado ou a manifesta contrariedade deste à orientação jurisprudencial pacífica do Superior Tribunal de Justiça, aliado a um evidente risco de dano de difícil reparação, o que não se verifica na hipótese dos autos. Precedentes do STJ. Nesse sentido, confira-se, entre outros, o AgRg na MC n. 20.999/MT, relatora Ministra Assusete Magalhães, Segunda Turma, julgado em 3/10/2022, DJe de 7/10/2022 e a decisão na Pet 15.657, relatora Minstra Nancy Andrighi, DJe de 1/3/2023. Diante de tais razões, indefiro o pedido de atribuição de efeito suspensivo. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A030